Tribunal: STF
Processo: HC 267806
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Dosimetria. Alegado bis in idem. Pena-base. Natureza/quantidade de drogas. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de constrangimento ilegal. Negativa de seguimento. 

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Augusto Brito dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial no AREsp 2.484.073/SP (evento 6).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, c/c. art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 (evento 2).

No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, porquanto sopesadas a quantidade e a natureza da droga na fixação da pena-base e no afastamento da minorante. Sustenta a possibilidade de aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pugna pelo o redimensionamento da pena com a aplicação da minorante em seu patamar máximo.

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NA FORMA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DECORRENTE DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interposto contra decisão que não admitiu o recurso especial, no qual se alegou violação aos arts. 33, § 4º, e 42 da Lei n. 11.343/2006, pleiteando a concessão de benefício legal e alegando bis in idem na dosimetria da pena, além da necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na dosimetria da pena ao utilizar a quantidade de droga apreendida para aumentar a pena-base e para afastar a minorante do tráfico privilegiado, assim como se a quantidade de droga apreendida autoriza o aumento da basilar. 
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame de provas para verificar a dedicação dos recorrentes a atividades criminosas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A utilização da quantidade de droga para aumentar a pena-base e afastar a minorante não configura bis in idem, pois foram considerados elementos fáticos distintos, além da existência de outros elementos que evidenciam a dedicação a atividades criminosas. 
5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 
6. A majoração da pena-base é justificada com base na grande quantidade de droga apreendida (1 kg de maconha), sendo proporcional a fração de 1/6, na forma do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Pertinente à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do aludido benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 

Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que, “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP, Rel. Min. Luiz Fux.

O juízo de primeiro grau, ao afastar a causa de diminuição assentou que “Ao contrário do pleiteado pela Defesa, não é caso de se aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 aos acusados, pois a despeito da primariedade e da ausência de antecedentes do réus, em respeito às circunstâncias fáticas concretas do caso. No caso, a quantidade de entorpecente apreendido, além do encontro de anotações típicas da contabilidade da narcotraficância, balança de precisão, 530 eppendorfs (microtubos) etc, em conhecido ponto de venda de drogas da cidade de São Vicente/SP, evidencia, não há negar, maior periculosidade dos agentes, fator incompatível com a figura privilegiada, benefício destinado a traficantes de menor expressão, iniciantes e que se dedicam ao varejo de modo eventual, revendendo em pequenas quantidades e atuando na ponta da cadeia do tráfico” (evento 3).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, à seguinte consideração “Reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, houve novo aumento de 1/6 das penas, totalizando, agora, 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais pagamento de 680 dias-multa. Afastada, outrossim, a incidência do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Ora, houve a apreensão de grande quantidade drogas (mais de 1,3 quilos de maconha), que estavam sendo preparadas para a venda, suficientes para centenas de porções individuais, além de acessórios, como balanças digitais, microtubos de plástico, tesouras, facas e um caderno de anotações, todas essas circunstâncias, somadas, demonstrando inegavelmente a dedicação às atividades ilícitas.” (evento 2).

Diante do cenário descrito pelas instâncias locais, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. As instâncias anteriores afastaram a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que o Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.

Desse modo, uma vez definida com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento a dedicação do paciente a atividades criminosas, fica obstruída a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 

Quanto ao alegado bis in idem na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva, tendo em vista que “para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte”. (destaquei).

Presente o contexto, não há falar em bis in idem, tendo em vista o entendimento das instâncias antecedentes pertinente à dedicação do paciente a atividades criminosas. 

Ademais, na esteira do ato dito coator, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.” (HC 224.984 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 06.3.2024); e “A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.8.2022).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente